Tribunal: TJES
Processo: 5000535-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALVA BINDACO

AGRAVADO: LUCIANA FONTES BARBARIOLE e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSE. AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA. DOAÇÃO DA MEAÇÃO DO IMÓVEL EM FAVOR DAS AGRAVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL NO MOMENTO DO ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se
que
“A
ação de imissão de posse, ao contrário do que o nome pode indicar, tem natureza petitória e é apropriada àquele que detém o domínio e pretende haver a posse (jus possidendi) dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente. Assim, os requisitos para a imissão na posse são: a) prova do domínio da coisa; b) posse ou detenção injusta”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5012486-64.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.08.2023).

2. O falecido pai das agravadas lhes doou sua parte no imóvel, não podendo prevalecer declaração particular deste que deixava o bem a agravante residir vitaliciamente.

3. Além disso, inexiste prova de que a união estável tenha perdurado até o momento do óbito do pai das agravadas, posto que os documentos anexados são de anos anteriores e ainda não ocorreu a audiência de instrução e julgamento.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou a imissão na posse.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5000535-05.2024.8.08.0000

Agravante:
Dalva Bindaco

Agravado:
Luciana Fontes Barbariole e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Dalva Bindaco contra a decisão de id. 34230479 (complementada pela de id. 35608423), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cìvel de Colatina nos autos da ação reivindicatória ajuizada por Luciana Fontes Barbariole, Lucimara Fontes Barbariole Cavalcante e Lucimery Fontes Comerio Vieira, deferiu a tutela de urgência para imitir as agravadas na posse do imóvel situado na Avenida Silvio Àvidos, n. 474, São Silvano - Colatina, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais de id. 7080985, a agravante alega em síntese que (a) a doação da cota parte da meação herdada pelas agravadas não foi feita por meio de escritura pública, mas por instrumento particular; (b) o reconhecimento de firma do documento foi feito apenas em 2022, enquanto o documento data de 2013; (c) seu direito de moradia é anterior ao reconhecimento de firma; (d) Dorlivio Fontes, genitor das agravadas, emitiu declaração em 2016 lhe concedendo direito à permanência no imóvel até o seu falecimento; (e) conviveu com Dorlivio Fontes e consta como sua dependente no plano de saúde; (f) é responsável pelas despesas do imóvel; (g) a propriedade do imóvel não foi demonstrada, eis que a doação não foi registrada no Cartório do Registro de Imóveis; e (h) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Contrarrazões apresentadas no id. 7243885.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a imissão das agravadas na posse do imóvel situado na Avenida Silvio Àvidos, n. 474, São Silvano - Colatina - ES.

Sabe-se
que
“A
ação de imissão de posse, ao contrário do que o nome pode indicar, tem natureza petitória e é apropriada àquele que detém o domínio e pretende haver a posse (jus possidendi) dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente. Assim, os requisitos para a imissão na posse são: a) prova do domínio da coisa; b) posse ou detenção injusta”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5012486-64.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.08.2023).

Em sintonia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARREMATANTE. DEMANDA JUDICIAL QUE DISCUTE O PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO AFETA IMISSÃO DE POSSE DO ARREMATANTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem. Assim, discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil. 2. A posse injusta para fins de imissão na posse não necessita ser aquela clandestina ou violenta, bastando que seja sem justo título. Aplicabilidade da Lei nº 9.514/97, que estabelece em seu art. 30 as condições para o deferimento da medida liminar de imissão de posse. 3. A discussão na ação anulatória de procedimento extrajudicial de alienação não pode interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005669-81.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.05.2023)

O instrumento particular de doação contido no id. 18534713 dos autos originários demonstram que Dorlivio Fontes, pai das agravadas, doou-lhes sua meação no imóvel em 13/06/2013, transferindo-lhes a posse, domínio, direito, ação e servidão do bem.

A cláusula segunda do referido documento preceitua que
“o doador transmite às donatárias toda a posse, domínio, direito, ação e servidão que tinha sobre dito imóvel”
, podendo
“as donatárias o usarem desde já, conforme cláusula constituti, bem como livremente dispor do referido imóvel, que ora lhes pertence por força desta doação”
.

O doador, contudo, faleceu em 19/05/2022 (id. 18534712), momento em que a agravante afirma que com ele convivia no imóvel.

Os documentos com os quais pretende comprovar o fato cingem-se a contas de água do imóvel em nome de Dorlivio Fontes (id. 36591920), declaração de união estável
firmada em 2018
para fins de sua inclusão como dependente no plano de saúde (id. 36591922) e fotos com o
de cujus
datadas de 2015 (id. 35387469).

Apesar do documento de id. 36591824,
de 2016
, conter uma declaração do falecido no sentido de que o imóvel objeto da ação deveria ficar com a agravante para nele residir após o seu passamento, entendo que não pode ser utilizado para impedir a imissão das agravadas na posse, uma vez que inexiste prova de que a relação tenha perdurado até o óbito, ocorrido em 2022.

Registro que a Escritura Pública de Inventário e Partilha de id. 18535046 comprova que o imóvel objeto desta ação pertencia ao
de cujus
e Teresinha Barbarioli Fontes, mãe das agravadas e falecida em 10/12/2012, motivo pelo qual, no momento em que Dorlivio Fontes prestou tal declaração em favor da agravante, sequer tinha direito à totalidade do bem, que também pertencia às agravadas.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Finalmente, quanto à gratuidade da justiça, inexistem elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência da agravante, principalmente porque comprovou nos ids. 7511682 e 7511683 que recebe benefícios previdenciários que não ultrapassam R$ 4.000,00 quatro mil reais mensais, possuindo despesas presumíveis de uma pessoa idosa.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, mantendo o deferimento da gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão presencial 01.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.